Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739038-42.2019.8.07.0001 DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 57713094) no prazo legal. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator